Tribunal: TJPA
Processo: 0801976-56.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801976-56.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: JOSE ELIEDIO DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801976-56.2022.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

RECORRENTE: JOSÉ ELIÉDIO DE OLIVEIRA GONÇALVES

RECORRIDOS: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ausência de comprovação do nexo causal e da conduta ilícita. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Ônus da prova. Art. 373, I, do CPC. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, ao fundamento de ausência de comprovação da culpa da empresa requerida, bem como do nexo causal, além de determinar a exclusão da seguradora do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve incorreta valoração da prova pelo juízo de origem; (ii) saber se é aplicável a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil; (iii) saber se o boletim de ocorrência e a prova testemunhal são suficientes para comprovar a dinâmica do acidente e a culpa da empresa; (iv) saber se restou caracterizada a existência de “carreata organizada” e ausência de sinalização; (v) saber se a alegada irregularidade do tacógrafo implica responsabilidade civil; (vi) saber se é cabível a inversão do ônus da prova; (vii) saber se são devidos os danos materiais, morais e lucros cessantes; e (viii) saber se deve ser reincluída a seguradora no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ônus que incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O conjunto probatório revela-se insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente, notadamente diante da inconclusividade do boletim de ocorrência e da contradição entre os depoimentos testemunhais.

5. A alegação de responsabilidade objetiva não se sustenta, porquanto a circulação de veículos em rodovia não configura, por si só, atividade de risco extraordinário apta a ensejar a aplicação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

6. Inviável a inversão do ônus da prova, ante a inexistência de relação de consumo ou de demonstração de hipossuficiência técnica apta a justificar a medida.

7. A suposta irregularidade do tacógrafo não comprova, isoladamente, o nexo causal com o acidente, não sendo suficiente para ensejar a responsabilização civil.

8. Ausente prova do fato constitutivo do direito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

9. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige prova do nexo causal e da conduta ilícita, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova robusta. 2. A circulação de veículos em rodovia não configura atividade de risco apta a ensejar responsabilidade objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. A inconclusividade do boletim de ocorrência e a contradição da prova testemunhal impedem o reconhecimento do dever de indenizar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0801976-56.2022.8.14.0039; Recorrente: JOSÉ ELIÉDIO DE OLIVEIRA GONÇALVES; Recorridos: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ELIÉDIO DE OLIVEIRA GONÇALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que, nos autos da ação de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao id 26429386, consignou, em síntese, que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, porquanto não restou demonstrada a culpa da empresa requerida Portal Produtos Agropecuários Ltda. pelo acidente de trânsito narrado na inicial. Destacou a magistrada que o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal revelou-se inconclusivo quanto à dinâmica do sinistro, não havendo confirmação da alegada “carreata organizada”, tampouco imputação de responsabilidade exclusiva à requerida. Ademais, consignou a existência de contradições relevantes entre os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, o que inviabilizou a formação de juízo seguro acerca da responsabilidade pelo evento danoso.

No tocante à responsabilidade civil, a sentença enfatizou a ausência dos requisitos previstos no art. 186 do Código Civil, notadamente a inexistência de prova da conduta ilícita e do nexo causal. Em consequência, foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ante a ausência de comprovação suficiente dos prejuízos e de sua vinculação à conduta da ré. Ainda, determinou-se a exclusão da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros do polo passivo, sob o fundamento de inexistência de cobertura securitária e ausência de demonstração de culpa da segurada.

Por fim, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id 26429388), no qual sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter incorrido em equívocos na análise da responsabilidade civil. Aduz, inicialmente, a aplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, argumentando que a realização de uma carreata em rodovia de grande fluxo configura atividade de risco, apta a ensejar o dever de indenizar independentemente da comprovação de culpa.

Sustenta, ainda, que o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal possui presunção de veracidade e corroboraria sua versão dos fatos, especialmente quanto à ocorrência de engavetamento envolvendo diversos veículos da requerida. Alega, outrossim, que houve negligência da empresa recorrida em razão da ausência de sinalização adequada durante a suposta carreata, o que teria contribuído diretamente para o acidente.

Defende também a existência de concorrência de culpas, afirmando que, ainda que se admitisse eventual imprudência do autor, a conduta da empresa requerida teria sido, ao menos, concausal para o evento danoso, nos termos do art. 945 do Código Civil. Acrescenta que a irregularidade no tacógrafo de um dos caminhões da empresa evidencia negligência na manutenção da frota e reforça a responsabilidade da ré.

Argumenta, ainda, que houve equívoco na distribuição do ônus da prova, sustentando a necessidade de sua inversão, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência frente à empresa demandada.

Ao final, requer: (i) a reforma integral da sentença para reconhecer a responsabilidade da empresa Portal Produtos Agropecuários Ltda.; (ii) a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes; e (iii) a reinclusão da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros no polo passivo da demanda.

Em contrarrazões (id 26429391), a empresa Portal Produtos Agropecuários Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, preliminarmente, a regularidade processual do feito e, no mérito, reafirma a inexistência de prova quanto à responsabilidade da empresa pelo acidente. Aduz que não houve qualquer carreata organizada, sendo o sinistro decorrente da imprudência do próprio autor, que não teria respeitado a distância de segurança exigida pelas normas de trânsito.

Argumenta que o boletim de ocorrência é inconclusivo e não atribui culpa à empresa, bem como que as provas testemunhais são contraditórias, impedindo a formação de convicção segura acerca da dinâmica do acidente. Sustenta, ainda, que a alegação de tacógrafo vencido é irrelevante para o deslinde da controvérsia, por não demonstrar nexo causal com o evento danoso.

No tocante aos danos pleiteados, afirma que não houve comprovação dos prejuízos materiais, tampouco dos alegados danos morais e lucros cessantes, ressaltando que tais pedidos carecem de prova mínima. Defende, ademais, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso concreto, por não se tratar de atividade de risco excepcional.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, bem como a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente cabimento, tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço. A apelação foi interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como determinou a exclusão da seguradora do polo passivo da demanda.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação: (i) da alegada nulidade material da sentença por suposta incorreta valoração da prova; (ii) da pretendida aplicação da responsabilidade objetiva, à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil; (iii) da alegada suficiência do boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e das provas testemunhais para demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa da empresa ré; (iv) da tese de existência de “carreata organizada” e de ausência de sinalização adequada; (v) da relevância jurídica da alegada irregularidade do tacógrafo de um dos caminhões da requerida; (vi) da pretendida inversão do ônus da prova; (vii) da consequente condenação da empresa apelada ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes; e, por arrastamento, (viii) da reinclusão da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros no polo passivo.

Após detido exame dos autos, concluo que a sentença recorrida não comporta reparo.

A controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito civil, versando sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com pretensão reparatória por danos materiais, morais e lucros cessantes. Não se cuida de relação de consumo, tampouco de hipótese que autorize, por si só, o afastamento da disciplina ordinária da distribuição do ônus da prova. Em tal contexto, aplica-se a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil, que dispõe que ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A partir dessa premissa normativa, incumbia à parte autora comprovar, de maneira satisfatória, os fatos constitutivos de sua pretensão, vale dizer, a dinâmica do acidente, a conduta ilícita atribuída à empresa demandada, o nexo causal entre essa conduta e o sinistro, bem como a efetiva extensão dos danos alegadamente suportados. A sentença, com acerto, reconheceu que esse encargo probatório não foi cumprido.

A insurgência recursal procura afastar a incidência dessa regra geral mediante duas vias argumentativas: de um lado, sustenta a responsabilidade objetiva com base no risco da atividade; de outro, pleiteia a inversão do ônus da prova com fundamento analógico no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nenhuma dessas teses merece acolhida.

Primeiramente, não se extrai dos autos situação apta a atrair a incidência do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Eis o teor do dispositivo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O que a norma contempla são hipóteses em que o risco extraordinário decorre da própria natureza da atividade normalmente desenvolvida, e não situações ordinárias de circulação viária, nas quais permanece imprescindível a demonstração concreta da dinâmica do evento e do nexo causal.

A tentativa de inversão do ônus da prova igualmente não prospera. A lide não se desenvolve no âmbito de relação de consumo, e a simples alegação de hipossuficiência técnica do autor, desacompanhada de previsão legal específica ou de decisão judicial fundamentada nesse sentido, não tem o condão de subverter a regra matriz do art. 373, I, do CPC em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

A pretensão recursal, nesse ponto, esbarra não apenas na natureza eminentemente civil da controvérsia, mas também no fato de que não se demonstrou qualquer impossibilidade concreta de produção probatória pelo autor, que, inclusive, carreou aos autos boletim de ocorrência, fotografias, documentos e produziu prova oral em audiência.

Superada essa premissa, impõe-se examinar o cerne da controvérsia: a prova da dinâmica do acidente.

E aqui reside o ponto decisivo da causa. A parte autora não comprovou, de modo seguro, como o acidente efetivamente ocorreu. A sentença é clara ao registrar que o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal indica que havia múltiplos veículos trafegando em fila na rodovia, mas não menciona a existência de uma carreata organizada nem atribui culpa exclusiva à requerida.

Acrescentou, ainda, que o depoimento da testemunha do autor sustentou versão no sentido de haver mais de vinte caminhões da empresa, enquanto a testemunha da requerida negou a existência de carreata e atribuiu o sinistro ao comportamento imprudente de outros caminhões, razão pela qual reconheceu a existência de contradição entre as provas testemunhais e a ausência de confirmação da versão autoral pelo boletim policial.

Cito trechos da sentença:

“O boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indica que havia múltiplos veículos da requerida trafegando em fila na rodovia, mas não menciona a existência de uma carreata organizada nem atribui culpa exclusiva à requerida.

O depoimento da testemunha do autor, Jovenilson Martins Silva, sustenta que o gerente de transportes da requerida ordenou a parada do caminhão do autor para a passagem de uma carreata, composta por mais de 20 caminhões, e que os caminhões da requerida colidiram entre si antes de atingir o veículo do autor.

Já a testemunha da requerida, Antônio Aldecy da Conceição Lima, negou a existência de carreata e afirmou que o acidente teria sido causado por caminhões boiadeiros do autor, que trafegavam em alta velocidade.

Assim sendo, há contradição entre as provas testemunhais, sendo que, o Boletim de Ocorrência não confirma a versão do autor.”

Portanto, ao contrário do que afirma o apelante, o boletim elaborado pela PRF não descreve, com precisão técnica suficiente, a sequência causal do evento, não identifica, de forma categórica, qual veículo teria dado causa primária ao engavetamento, nem aponta conduta culposa específica imputável à empresa requerida.

Trata-se, quando muito, de documento administrativo dotado de presunção relativa quanto aos fatos diretamente constatados, mas que não substitui a necessária prova do nexo causal quando a própria dinâmica do sinistro permanece controvertida.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não transmuta um registro inconclusivo em prova cabal da responsabilidade civil.

Também a prova oral não socorre o apelante. As testemunhas ouvidas não foram precisas, harmônicas ou convergentes em relação à narrativa do acidente. Ao revés, forneceram versões substancialmente discrepantes.

Enquanto a testemunha da parte autora descreveu uma suposta ordem para parada do caminhão e a passagem de uma alegada carreata, a testemunha da empresa negou essa versão e atribuiu o evento a outros veículos em alta velocidade. Tal quadro probatório, longe de elucidar a dinâmica do sinistro, apenas evidencia a ausência de certeza judicial mínima quanto à causa determinante da colisão. E, em sede de responsabilidade civil subjetiva, a dúvida razoável sobre o nexo causal não pode ser resolvida em desfavor do réu, sob pena de indevida inversão do ônus da prova.

Não há, igualmente, qualquer prova robusta da existência de uma “carreata organizada”, como insistido pelo apelante. O próprio conjunto documental examinado pelo juízo de origem não confirma essa assertiva. A sentença registrou expressamente que o boletim da PRF não menciona carreata organizada, limitando-se a indicar a presença de múltiplos veículos da requerida em fila na rodovia. As contrarrazões, por sua vez, reforçam que não houve carreata, mas mera circulação de veículos em rodovia de tráfego intenso, circunstância que, por si, não traduz ilícito civil.

Com efeito, dos elementos coligidos aos autos, o que se extrai é que havia deslocamento de caminhões em rodovia movimentada, fato ordinário e compatível com a atividade desenvolvida pela empresa. A simples presença de mais de um veículo da mesma sociedade empresária trafegando na mesma via não autoriza a ilação de que se tratava de “carreata organizada”, muito menos permite presumir ausência de sinalização, obstrução anormal do fluxo ou criação de risco extraordinário. Para que tal conclusão pudesse ser acolhida, seria indispensável prova objetiva, segura e convergente, a qual inexiste nos autos. A narrativa da inicial e do recurso, nesse aspecto, permaneceu no campo da alegação não corroborada por elementos probatórios contundentes.

No que diz respeito ao tacógrafo, a conclusão deve ser a mesma. Ainda que se admita, para fins argumentativos, a existência de irregularidade administrativa relativa ao vencimento do equipamento de um dos caminhões da requerida, tal circunstância, isoladamente considerada, não comprova a dinâmica do acidente, não esclarece a mecânica da colisão e não evidencia, por si só, o nexo causal necessário ao reconhecimento do dever de indenizar.

Esse ponto merece especial realce: irregularidade administrativa não se confunde automaticamente com causa jurídica do dano. Ainda que o tacógrafo vencido deva ser objeto de fiscalização e eventual sanção pela autoridade competente, tal fato não conduz, de maneira automática, à responsabilização civil da empresa por acidente cuja dinâmica não restou demonstrada. Para a responsabilidade civil, exige-se algo mais: a prova de que essa irregularidade exerceu influência causal efetiva sobre o sinistro. E essa prova simplesmente não foi produzida.

Rechaçadas as teses centrais do apelante, cai por terra, por consequência lógica, a pretensão indenizatória.

Diante desse cenário, impõe-se o desprovimento integral da apelação.

Considerando a manutenção da sentença de improcedência, revela-se cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça já deferida à parte autora, na forma do art. 98, §3º, do CPC. A verba honorária, fixada na origem em 10% sobre o valor da causa, comporta majoração para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à improcedência dos pedidos indenizatórios e à exclusão da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros do polo passivo, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 16/06/2026